Tribunal: STF
Processo: AI 614027
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. CONTROVÉRSIA
   REFERENTE À CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, DIRIMIDA
   COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 2.
   ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL. INEXISTÊNCIA.
1. Caso em que ofensa à Magna Carta, se
   existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta. Incide,
   ademais, no caso, o óbice da Súmula 279 desta colenda Corte.
2.
   A decisão se encontra devidamente fundamentada, embora em sentido
   contrário aos interesses da parte agravante.
Agravo regimental
   desprovido.